Tribunal: TJSP
Processo: 2028371-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Acusado reincidente. Decisão que recebeu a denúncia, embora sucinta, devidamente fundamentada. Prazo

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Acusado reincidente. Decisão que recebeu a denúncia, embora sucinta, devidamente fundamentada. Prazo impróprio do artigo 56, §2o da Lei de Drogas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.